Tribunal: TJDFT
Processo: 0740801-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740801-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ALEIXO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento - Juízo de Retratação - Suspensão – Prejudicialidade Externa JOSE ALEIXO DA SILVA interpõe Agravo Interno em face da Decisão Monocrática proferida por este relator, a qual declarou prejudicado o recurso, diante da ausência de interesse recursal decorrente do reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente no Agravo de Instrumento n°0742819-70.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 49482749), o agravante sustenta, em síntese, que apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade passiva foram opostos Embargos de Declaração com pedido infringente, visando desconstituir o julgado. Destaca a possibilidade de o pronunciamento ser alterado, razão pela qual há utilidade e necessidade no prosseguimento do recurso. Alega ser o caso de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil. Ao final, pretende a reconsideração da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do recurso n° 0742819- 70.2022.8.07.0000. Não sendo esse o entendimento, postula a reforma da decisão, a ser submetida ao colegiado. Não foram apresentadas Contrarrazões. É o relatório. Decido. Exerço o juízo de retratação previsto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. O art. 313, V, a, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a Sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se de hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Pois bem. No Agravo de Instrumento n° 0742819-70.2022.8.07.0000 discute-se a legitimidade do agravante para figurar no polo ativo do Cumprimento de Sentença originário. O Acordão reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente, extinguindo o Cumprimento Individual de Sentença. Com a extinção do processo originário, a consequência lógica é a perda do interesse recursal do presente Agravo de Instrumento. Ocorre que o mencionado Acordão ainda não transitou em julgado, sendo possível a alteração do entendimento exarado em eventual recurso interposto. Deste modo, diante da prejudicialidade externa, deve ser determinada a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0742819-70.2022.8.07.0000, para ao final verificar a pertinência do prosseguimento ou a extinção pela ausência de interesse recursal. Assim, em efeito regressivo, revogo a decisão de ID 48610972 e determino a suspensão do feito até análise definitiva do Agravo de Instrumento 0742819-70.2022.8.07.0000. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação pertinente. Desembargador Eustáquio de Castro Relator